Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704054-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ONOFARMA DROGARIAS SIMOES LTDA, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0713156-73.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas de programas de fidelidade para informação sobre eventuais milhas e/ou pontos do executado, visando à penhora desses créditos, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de penhora dos pontos das partes executadas, em relação aos planos de fidelidade efetuados junto às empresas aéreas, contido na petição retro, porquanto, embora possuam expressão econômica, não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro, conforme preleciona a jurisprudência deste TJDFT: GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MILHAS AÉREAS. PONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização estabelecidos pelas companhias aéreas e operadoras de cartões de crédito e possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. 2. Ainda que os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas possuam caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços, não existem formas seguras de conversão de moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito por meio de sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1634319, 07235608920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão desses pontos em dinheiro. Nas razões recursais, o recorrente alega que houve o esgotamento de todas as medidas típicas de execução, sem sucesso na satisfação do crédito. Argumenta que os Agravados, Onofarma Drogarias Simões LTDA e Pedro Henrique Simões Resende Boechat, não pagaram a dívida nem apresentaram bens penhoráveis suficientes, o que justifica a adoção de medidas atípicas, como a penhora de pontos de programas de fidelidade. Afirma que esses pontos têm valor econômico real, são livremente negociáveis e, portanto, possuem natureza patrimonial, sendo passíveis de penhora conforme o artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. Enfatiza que o artigo 789 do CPC determina que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais, e que a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme o artigo 797 do mesmo diploma legal. O recorrente destaca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem a possibilidade de penhora de milhas aéreas e pontos de fidelidade, reforçando a legalidade e viabilidade dessa medida. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo ao recurso, com a expedição imediata de ofícios às empresas de programas de fidelidade para bloqueio e posterior penhora dos pontos/milhas dos agravados. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, garantindo-se a penhora dos créditos oriundos de programas de fidelidade, a fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido (id. no 68539462). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de penhora de pontos de programas de fidelidade pertencentes ao devedor, fundamentando-se na suposta ausência de mecanismos seguros para a conversão desses pontos em valores monetários. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que todas as alternativas tradicionais de execução já foram exauridas, tornando necessária a adoção de medidas atípicas para satisfazer o crédito. Merece amparo o pedido liminar. Sobre a temática, é certo que o artigo 789 do Código de Processo Civil determina que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Isso inclui não apenas bens materiais tangíveis, mas também direitos creditícios e ativos intangíveis com valor econômico reconhecido. Segundo o artigo 835, XIII, do mesmo diploma legal, a penhora pode recair sobre “outros direitos”, o que permite abranger pontos de programas de fidelidade, dado o seu valor patrimonial e a possibilidade de conversão em bens ou serviços. A jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer tais direitos como passíveis de constrição, principalmente quando os meios tradicionais de execução se mostram ineficazes. No que tange ao tópico, o artigo 797 do CPC assevera que a execução deve se realizar no interesse do credor, autorizando o uso de medidas que garantam a efetividade da satisfação do crédito, desde que legais e proporcionais. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o devedor não apresentou bens penhoráveis suficientes para garantir o adimplemento da obrigação, e as tentativas de localização de patrimônio através dos meios tradicionais foram infrutíferas. A inexistência de alternativas tradicionais de execução justifica o pedido de penhora dos pontos de fidelidade, especialmente considerando que tais créditos possuem valor econômico efetivo e podem ser comercializados, mesmo que não diretamente transferíveis entre programas. Adicionalmente, se depreende que, embora as regras dos programas de fidelidade imponham restrições à transferência direta de pontos, existem meios legais e comerciais para a conversão desses créditos em valores monetários. A existência de plataformas especializadas na compra e venda de milhas é um indicativo claro da viabilidade econômica desses ativos. A oscilação no valor das milhas ou pontos acumulados não constitui impedimento à penhora. A precificação exata pode ser realizada no momento da conversão efetiva em dinheiro, e não há risco de penhora excessiva considerando o valor do crédito exequendo. Desse modo, vislumbra-se fundamento jurídico suficiente para resguardar a pretensão formulada em sede recursal, restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o risco na demora se caracteriza pela possibilidade de dilapidação de eventuais milhas nos programas de fidelidade, dado o caráter pessoal e a possibilidade de rápida utilização desses créditos, dificultando a recuperação futura. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar, com a expedição imediata de ofícios às empresas de programas de fidelidade para bloqueio e posterior penhora dos pontos/milhas dos agravados. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator